Tribunal: TJBA
Processo: 8005600-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8005600-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA, ADAILTO RICHARD MENDES, JESSICA KAROLINE DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: LILIAN DE OLIVEIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ADAILTO RICHARD MENDES, JESSICA KAROLINE DE OLIVEIRA, DENIS ARANHA FERREIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista por venda casada e manteve a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, negando provimento ao recurso da instituição financeira e dando provimento parcial ao recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência vinculante dos tribunais superiores; (ii) definir se a contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira configura venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ; e (iii) examinar se os juros moratórios convencionados em 5% ao mês são abusivos à luz da Súmula 379 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza expressamente o relator a decidir monocraticamente quando o recurso for contrário ou favorável a súmula dos tribunais superiores, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.
A decisão monocrática fundamentou-se na Súmula 379 do STJ quanto aos juros moratórios, no Tema 972 do STJ quanto ao seguro prestamista, no Tema 929 do STJ quanto à repetição em dobro e no Tema 620 do STJ quanto à tarifa de cadastro, todos precedentes vinculantes que autorizam o julgamento singular.

4. O Tema 972 do STJ estabelece que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A mera existência de campo no contrato indicando a contratação como "facultativa" não afasta a venda casada quando inexiste comprovação documental da efetiva liberdade de escolha, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 54 do CDC.
A contratação de seguro prestamista com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem instrumento contratual apartado e sem comprovação de efetiva liberdade de escolha, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

5.
A Súmula 379 do STJ estabelece que nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
A cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 5% ao mês revela-se manifestamente abusiva, configurando onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

6. O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto nas relações de consumo, encontrando limitação na vedação a cláusulas abusivas e na função social dos contratos, aplicando-se a Súmula 297 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a decisão monocrática proferida com base em súmula ou jurisprudência vinculante dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem instrumento apartado e sem comprovação de efetiva liberdade de escolha do consumidor.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ, sendo abusiva cláusula que estabeleça percentual superior.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V; CDC, arts. 39, I; 51, IV; 54, §§ 3º e 4º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Tema 929; STJ, Tema 620; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 297.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.º 8005600-08.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e agravados, LILIAN DE OLIVEIRA BARBOSA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA